Tribunal: TJDFT
Processo: 0002111-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS APENAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. SÚMULA 630, STJ. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. À luz do Enunciado 630, da Súmula do STJ, inviável o reconhecimento da atenuante da confissão do tráfico de drogas, quando o acusado, a despeito de admitir a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas em sede de mandado judicial de busca e apreensão, alega que se destinavam ao consumo próprio, e não à difusão ilícita. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.